Tribunal: TJDFT
Processo: 0706352-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Vistos etc. Consoante noticiado em sede de contrarrazões[1] e aferido mediante consulta ao sistema de processamento eletrônico de processos– PJe[2], a ação principal da qual emergira o provimento agravado fora resolvida, sendo-lhe colocado termo, sem resolução do mérito, com lastro na ausência de pressuposto processual concernente à realização do preparo. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas, inclusive porque, indeferida a liminar postulada pela agravante, não lhe fora, nesta sede, concedida a gratuidade de justiça que almejara, denotando que a questão, portanto, deverá ser resolvida, agora, no ambiente de eventual recurso de apelação (CPC, art. 101, §§1o e 2o). Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 28 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 16273517 e ID 16273554 [2] - ID 61215279 – Processo de origem 0724745-67.2019.8.07.0001